Tribunal: TJBA
Processo: 8123541-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123541-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE LOPES FERREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS RIBEIRO DE AZEVEDO, MATEUS MOZART DOREA DE JESUS

APELADO: MBM SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A APELADA, MBM SEGURADORA S.A., AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IPCA, A PARTIR DA DATA DESTE JULGAMENTO (SÚMULA 362/STJ) E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO; DETERMINAR QUE SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PRINCIPAL INCIDAM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO (11/04/2023) E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO, AMBOS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL, DEVENDO A APELADA COMPLEMENTAR EVENTUAL DIFERENÇA APURADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela beneficiária de um contrato de seguro de vida em grupo em face da sentença que em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou o pedido parcialmente procedente. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito da Apelante ao recebimento da indenização securitária, determinando a liberação do valor depositado em juízo pela seguradora, mas indeferiu o pleito de reparação por danos morais, pois considerou que a recusa inicial de cobertura configurou mero aborrecimento. A Apelante busca a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e para que sejam expressamente fixados os consectários legais sobre a condenação.

II. Questão em discussão

As questões controversas consistem em analisar:

a) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões;

b) a configuração do dano moral em decorrência da recusa injustificada de pagamento da indenização securitária pela seguradora;

c) a definição do valor da compensação por danos morais, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e

d) a especificação dos termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas condenatórias.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões da Apelação impugnam de forma específica e clara os fundamentos da sentença, notadamente quanto à inocorrência de dano moral e à omissão sobre os consectários legais, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

A recusa injustificada da seguradora ao pagamento de indenização por morte, baseada em formalidade excessiva (divergência de CNPJ entre matriz e filial da estipulante), configura ato ilícito e violação da boa-fé objetiva. Esta conduta, praticada em um momento de extrema vulnerabilidade e luto da beneficiária, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, que independe da comprovação do abalo psicológico. O posterior depósito judicial do valor da apólice, embora cumpra a obrigação principal, não apaga o sofrimento e a angústia gerados pela negativa inicial.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora.

Os consectários legais devem ser definidos para garantir a plena reparação do dano. Sobre a indenização securitária, a correção monetária incide desde a data do sinistro (óbito) e os juros de mora, a partir da citação. Sobre a indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir da data deste julgamento (arbitramento), nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e fixando os consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária por morte, agravada pelo estado de luto da beneficiária, constitui ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. 2. Em condenação por responsabilidade contratual, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da data do sinistro, enquanto sobre a indenização por dano moral, incide a partir do seu arbitramento (Súmula 362/STJ). 3. Os juros de mora, em ambos os casos, incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, se a citação for posterior a ela."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 47; Código Civil, arts. 186, 405, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2104773 TO 2022/0102767-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, DJe 16/08/2023; TJ-BA - Apelação: 05002215020178050054, Relator: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2025; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1615546 MG 2019/0333370-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 30/06/2020; TJ-BA - Apelação: 80000567020178050264, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123541-76.2024.8.05.0001. Apelante VALDIRENE LOPES FERREIRA e apelada MBM SEGURADORA SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .